Tribunal: TJMT
Processo: 1071787-18.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071787-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RENATA SOUZA RONDON - CPF: 057.521.181-40 (RECORRENTE), DANIELA VIEIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 034.006.371-81 (ADVOGADO), ADRIELLE VIEIRA DA SILVA LIMA - CPF: 025.210.171-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO SOBRE A NECESSIDADE/UTILIDADE DA PROVA. PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA NA IMPUGNAÇÃO.
FATOS CONTROVERTIDOS NÃO EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAIS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora e procedente o pedido contraposto deduzido por concessionária de energia elétrica, em demanda envolvendo cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado por suposta ligação clandestina de energia elétrica sem medidor. A recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem apreciação da necessidade de produção de prova testemunhal e esclarecimento de fatos controvertidos relativos à inspeção, à ocupação do imóvel e às transações financeiras discutidas nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante da existência de controvérsia fática dependente de dilação probatória; (ii) estabelecer o alcance probatório de conversas extraídas de aplicativos de mensagens desacompanhadas de ata notarial; e (iii) determinar se a ausência de esclarecimento acerca da origem das transações financeiras narradas nos autos impõe complementação da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou quando os fatos relevantes estiverem suficientemente comprovados por documentos, não sendo possível indeferir prova essencial e, simultaneamente, fundamentar a decisão na insuficiência probatória. A controvérsia instaurada nos autos envolve fatos dependentes de esclarecimento probatório, especialmente quanto à efetiva realização de transferência bancária por terceiro indicado pelas partes e às circunstâncias relacionadas à inspeção da unidade consumidora. A ausência de apreciação fundamentada acerca da utilidade e necessidade da prova testemunhal requerida caracteriza violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Conversas extraídas de aplicativos de mensagens desacompanhadas de ata notarial não possuem, isoladamente, força probatória plena, embora possam ser consideradas em conjunto com outros elementos constantes dos autos quando não houver impugnação específica de autenticidade. A existência de múltiplas transações financeiras entre as partes e terceiros sem demonstração clara da origem negocial exige aprofundamento da instrução processual, inclusive para afastar eventual prática de agiotagem ou possibilitar remessa de peças ao Ministério Público para apuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando há controvérsia fática relevante dependente de prova testemunhal ou de dilação probatória. O magistrado deve fundamentar especificamente o indeferimento de prova requerida pela parte, especialmente quando os fatos discutidos não são exclusivamente documentais. Conversas extraídas de aplicativos de mensagens sem ata notarial não possuem força probatória autônoma plena, mas podem ser valoradas em conjunto com outros elementos de prova. A ausência de esclarecimento sobre a origem de transações financeiras controvertidas impõe complementação da instrução processual.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 595, III.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.419.639/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AREsp nº 2.778.498, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11.12.2024, DJe 13.12.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.408.609/PR, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 133.430/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 23.02.2021, DJe 26.02.2021; TJMT, RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.06.2020, DJE 18.06.2020; TJMT, RI nº 1021016-75.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 29.09.2022, DJE 30.09.2022; TJDFT, RApC nº 0702879-48.2020.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 08.02.2023, DJE 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 350182387 – reclamação nº 1071787-18.2025.8.11.0001 – 7º Juizado Especial da Capital
), que improcedente os pedidos da inicial e procedente o pedido contraposto.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a Requerente é titular das unidades consumidoras 6/3955442-3 e 4043280-9, vinculadas à Requerida (id. 350182358); - a UC 4043280-9 registrou consumo regular entre 5/2023 e 10/2023, com valores mensais entre 50 e 229 kWh (id ́s. 350182382 e 350182383); - em 22/11/2023, o fornecimento da UC 4043280-9 foi suspenso por inadimplemento, com retirada do medidor (id ́s. 350182381 e 350182382); - de 12/2023 a 3/2025, a UC permaneceu desligada, sem medidor e com consumo registrado igual a zero (id ́s. 350182382 e 350182383); - as faturas de 11/2023 e 12/2023, nos valores de R$ 53,22 (
cinquenta e três reais e vinte e dois centavos
)
e R$ 47,00
(quarenta e sete reais),
permaneceram em aberto (id ́s. 350182367, 350182368 e 350182381); - em 1/4/2025, técnicos da Requerida realizaram inspeção na UC 4043280-9 e lavraram o TOI nº 179918950, registrando a anormalidade "Ligação Direta — Sem Medidor; Desvio de Energia Direto no Ramal de Entrada", com registro fotográfico (id ́s. 350182383, 350182384 e 350182385); - o TOI indica que o consumidor acompanhou a inspeção e recusou-se a assinar o documento (id ́s. 350182384 e 350182393); - a Requerente alega que o imóvel estava desocupado há mais de 2 anos, que não esteve presente na inspeção e que o medidor havia sido retirado pela própria Requerida (id ́s. 350182358, 350182386 e 350182388); - em 31/7/2025, a Requerida emitiu carta de recuperação de consumo, fixando o período de recuperação de 12/2024 a 4/2025, com consumo a recuperar de 1.047,65 kWh e valor total de R$ 1.143,72 (
mil cento e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), calculado com base no art. 595, III, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, desmembrado em R$ 469,99 e R$ 673,73 (seiscentos e setenta e três reais e setenta e três centavos) (ids. 350182363, 350182366 e 350182385); - em 9/9/2025, a Requerente apresentou reclamação administrativa, julgada improcedente pela Requerida em 15/9/2025, com manutenção dos valores apurados (id ́s. 350182364, 350182365 e 350182366).

- PRELIMINAR.

- Do
cerceamento de defesa no julgamento antecipado.

Possível o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas. Assim, pode o juiz indeferir eventual requerimento de instrução probatória e proferir sentença de mérito contrária ao autor, desde que sua fundamentação não esteja assentada exatamente em ausência de prova. Precedente.
(
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
);
(
TJMT – TR – RI nº 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI nº 1021016-75.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT – 6ª Turma Cível – RApC nº. 07028794820208070007 - rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023
).

O julgamento antecipado da lide resultou na procedência parcial da demanda, sem que fossem devidamente esclarecidos os pontos controvertidos entre as alegações das partes. Especialmente relevante seria a oitiva do senhor DIEGO LORRAN GUIMARÃES GARCIA (
genro do devedor
) que, em tese, foi quem efetivamente realizou a transferência bancária no valor de R$ 21.000,00 (
vinte e um mil

reais
) ao Recorrido.

- Da validade da prova oriunda de aplicativo de mensagem.

A pretendida prova consubstanciada em diálogo/imagem produzidos em aplicativos de mensagem, exige a respectiva “Ata Notarial”, sem a qual, não revela valor probante por si só. Precedentes. (
STJ – AREsp nº 2778498 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/12/2024 - DJ 13/12/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp nº 2408609/PR - 2023/0229962-0 – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 9/9/2024 - DJe 12/9/2024
); (
STJ – 6ª T - AgRg no RHC nº 133430/PE - 2020/0217582-8 – rel. Ministro NEFI CORDEIRO – j. 23/2/2021 - DJe 26/2/2021
); (
TJMT – 2ª CDPv – RApC nº 1007608-28.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 29/5/2025 - DJE 29/5/2025
); (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 0035972-66.2016.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 20/9/2023 - DJe 25/9/2023
); (
TJMT – 1ª CDPv – RApC nº 1054956-76.2019.8.11.0041 relª. Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 26/11/2024 – DJe 30/11/2024
); (
TJMT – 2ª CDPv – RAgI nº 1010556-32.2021.8.11.0000 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 25/8/2021 – DJe 1/9/2021
) e (
TJSP – 1ª TR – RI nº 1000859-64.2021.8.26 .0001 – relª. Juíza Daniela Claudia Herrera Ximenes – j. 27/8/2021
).

Nesse sentido:

"(...) deve prevalecer a liberdade na produção da prova. Um meio ou outro pode gerar alguma repercussão na valoração da prova, mas a questão não se põe em termos de admissibilidade. O registro de conversas em Whatsapp pode ser feito por documento particular, 'print' das telas do celular, gravação do conteúdo das conversas e posterior juntada do arquivo de backup no processo. Pode também ser feito por ata notarial, com maior robustez. Mas não se exclui a prova apenas porque a conversa não foi retratada por ata notarial"
(APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. Comentários ao Código de Processo Civil - das provas: disposições gerais. Coord.: GOUVÊA, José Roberto F e outros. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 102).

Assim, embora as conversas em aplicativo de mensagem não sirvam, por si só, à prova pretendida, e na ausência de impugnação de validade, e mais, a ela se juntando a hipótese defendida pelo Devedor, ou seja, de pagamento efetivado pelo Genro (
prova da transferência bancária/PX
) e a necessária contraprova (
a que se refere o pagamento????
), justifica, por isso, a sua imprescindível oitiva.

- Da inexistência de prova da origem das relações negociais.

Por fim, no curso da reclamação, há indicação de várias transações financeiras entre as partes, inclusive com o terceiro (
genro do Reclamado
), sem, contudo, demonstração de origem. Assim, considerando que na petição inicial há indicação de que o cheque em cobrança serviria de “garantia”, indispensável, do mesmo modo, a demonstração de origem dessas transações, a afastar a possibilidade do exercício de agiotagem ou, se for o caso, determinar o juízo de origem, remessa de peças ao MPE para conhecimento e eventual apuração.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, com retorno dos autos para conclusão da instrução processual.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026